Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-14.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CRIME DE ESTELIONATO. DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA E À TITULARIDADE DO BEM. TERCEIRA DE BOA-FÉ. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo, sob o fundamento de que ainda persistem dúvidas relevantes quanto à origem e à titularidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) definir se a comprovação da boa-fé da adquirente é suficiente para a restituição do bem apreendido; (ii) estabelecer se o veículo ainda interessa à investigação criminal em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A restituição de coisa apreendida só é cabível quando o bem não mais interessar ao processo penal, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.
2. A boa-fé da adquirente não afasta, por si só, o interesse do Estado na manutenção da apreensão, sobretudo quando persistem indícios de fraude na cadeia de domínio do bem, cuja origem remonta a crime de estelionato.
3. A manutenção da apreensão visa assegurar a integridade da prova e permitir a apuração de crimes antecedentes, considerando a possibilidade de o bem ser restituído à vítima original, caso confirmada a fraude.
4. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido que a existência de dúvida quanto à procedência e à titularidade do bem impede sua restituição durante a fase investigativa, mesmo diante da boa-fé do possuidor, inclusive sob condição de fiel depositário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado exige que ele não mais interesse à persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP.
2. A boa-fé do adquirente não é suficiente para afastar a apreensão quando houver dúvida quanto à origem e à titularidade do bem.
3. A manutenção da apreensão é legítima quando necessária à investigação da prática de crime anterior, ainda que o atual possuidor não esteja sendo responsabilizado penalmente.